Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709176-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Adriano Veras de Sousa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Veras de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0701899-92.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ADRIANO VERAS DE SOUSA, assistido por Daiane Beatriz dos Santos Barbosa, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco HEMINA, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Autos relatados na decisão ID 227629277. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A apreciação do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que se manifestou pelo seu deferimento, ID 227841973. Decido. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, o medicamento registrado na ANVISA HEMINA, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 227616079, com custo anual estimado em R$ 297.387,76. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos andomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Da leitura dos trechos acima transcritos resta claro que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode interferir nas políticas públicas de incorporação de medicamentos, independente do custo. Excepcionalmente, poderá haver determinação judicial de dispensação de fármacos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos (I) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec; (II) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (III) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (IV) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e (V) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. No presente caso, no entanto, conforme Ofício no 114/2025 - SES/SULOG/DIASF, ID 227616092, o medicamento Hemina foi analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) para o tratamento para o tratamento de mulheres com ataques de porfiria aguda intermitente relacionados com o ciclo menstrual (Relatório Conitec), com decisão pela não incorporação, tendo, a SES/DF, então, indeferido o pedido, aduzindo, em síntese, haver recomendação desfavorável da CONITEC. Portanto, em que pese a argumentação da parte autora, não logrou êxito em evidenciar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). 1 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID 227629277. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 227629277.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69734523), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela antecipada requerida pelo recorrente nos autos do processo de origem, pois estão presentes, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma que se encontra acometido pelo quadro de “porfiria aguda intermitente” e que esse quadro etiológico médico revela a imprescindibilidade de uso do medicamento Hemina (Hematina) 3mg/kg/dia, registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Sustenta que o relatório médico que instruiu a petição inicial demonstra a necessidade e a urgência do uso do fármaco indicado, bem como a inviabilidade da sua substituição pelos medicamentos previstos nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Acrescenta que está internado em leito de UTI, em estado grave, com tetraplegia e em uso prolongado de ventilação mecânica, o que aumenta o risco de infecções e óbito. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação, em desfavor do Distrito Federal, de obrigação de fazer consistente no fornecimento e custeio do referido medicamento. O apelante está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento Hemina (Hematina) 3mg/kg/dia, nos termos da solicitação médica, para o tratamento de “porfiria aguda intermitente”. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada na regra do art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na hipótese em exame, de acordo com o relato do profissional de saúde, o recorrente, que conta com 38 (trinta e oito) anos, foi diagnosticado com “porfiria aguda intermitente”. O paciente está atualmente internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, necessitando de ventilação mecânica prolongada. Por essa razão foi indicado ao agravante o uso contínuo do fármaco Hemina (Hematina) 3mg/kg/dia, em virtude de ser imprescindível e urgente para o tratamento do paciente, senão vejamos (Id. 227616079 dos autos do processo de origem): “O paciente Adriano Veras de Souza, SES 00064000, encontra-se internado no Hospital Regional de Taguatinga desde 11/10/2024. Oito dias após a abordagem cirúrgica para correção de uma obstrução intestinal, evoluiu com paralisia progressiva, apresentando um padrão de disseminação crânio-caudal, culminando em paraplegia Diante da gravidade do quadro, foram realizados exames semiológicos, radiológicos e laboratoriais extensivos. A investigação evidenciou achados compatíveis com porfiria, incluindo dosagem de Porfobilinogênio Quantitativo de 51,90 (Sabin, 11/12/2024) e níveis de Acido Delta-Aminolevulínico superiores a 12,0/24h, associados a sintomatologia neurovisceral sugestiva da doença Com base nesses achados, instituiu-se a terapia de primeira linha, caracterizada pelo aumento da oferta de carboidratos (aproximadamente 300g/dia), que é o SORO GLICOSADO HIPERTONICO E DIETA O paciente apresentou resposta parcial a essa intervenção: Contudo, há evidencias científicas de que a hemina, aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) desde 1983 para o manejo da porfiria aguda intermitente, pode apresentar maior eficácia na resolução dos episódios agudos, quando comparada à terapia padrão com sobrecarga de carboidratos No Brasil, entretanto, seu uso permanece off-label, conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, o paciente encontra se internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado geral grave necessitando de ventilação mecânica prolongada e apresentando tetraplegia, com mobilidade residual discreta na cintura escapular. A dependência de ventilação mecânica por período superior a oito semanas agrava o prognostico e pode Impactar negativamente na recuperação funcional do paciente. Nesse contexto, a literatura cientifica aponta potencial benefício na administração de hemina, com possibilidade de redução do tempo de ventilação mecânica e melhora da função motora conforme demonstrado em estudos observacionais. Diretrizes internacionais, incluindo o Consenso Português de Porfirias Agudas, recomendam a hemina como terapia de segunda linha nos casos de porfiria refratária ao manejo convencional com sobrecarga de carboidratos. Dessa forma, a terapêutica proposta para o paciente consiste na administração de hematina na dose de 3 mg/kg de peso corporal/dia (máximo de 250 mg/dia), por um período de quatro dias consecutivos. Solicitado o tratamento da crise atual e outras que possam ocorrer pelo menos 8 ampolas. Por conseguinte, esclareço que as vias de tratamento alternativas como medidas de suporte com reposição de eletrólitos mantém o paciente vivo evitando arritmias e outros déficits neurológicos secundários e mitigando exacerbações, ou seja, não tratam a doença de base, os analgésicos tem somente potencial para tratar dores sem interferir no curso natural da doença. Além os casos de transplante hepáticos, é considerado uma terapia de última linha com elevadas taxas de mortalidade.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp no 1657156-RJ, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, Data de Julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é necessário destacar que o medicamento pretendido não é considerado, pelo SUS, de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete o recorrente, mas está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por essa razão, em juízo de cognição sumária, próprio do exame referente ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória requerida, é possível constatar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos no precedente mencionado acima. É importante reafirmar que, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, o medicamento aludido é apropriado ao tratamento dos sintomas decorrentes da patologia que acomete o recorrente. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização do medicamento indicado. Além disso, o recorrente demonstrou a ausência de recurso financeiro suficiente para a satisfação do alto custo do medicamento almejado (Id. 227616075 dos autos aludidos). Assim, não custa reafirmar, percebe-se que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pelo agravante. A respeito do fornecimento do referido medicamento para o tratamento de quadro de saúde semelhante ao acometido pelo recorrente, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO DISPONÍVEL NO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA 106/STJ. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. CAP. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. Preliminares rejeitadas. 2. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro do fármaco na ANVISA. 3. Na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores previstos no REsp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento HEMATINA (PANHEMATIN) 200 mg para tratamento da porfiria aguda intermitente que acomete a parte autora. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se a inexistência, para o tratamento da patologia, de fármacos fornecidos pelo SUS. 4. O Coeficiente de Adequação de Preços – CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006) é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. Eventual relação jurídica travada entre particulares, para a efetivação do decidido judicialmente, não seria regida por tal normatização. 5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.” (Acórdão 1643974, 0704630-66.2022.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO FÁRMACO. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO. 1. Se a decisão proferida pelo juízo singular não se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que o fato de o fármaco necessário ao tratamento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, pois trata-se de rol exemplificativo –, materializa-se o requisito referente à probabilidade do direito alegado pela parte autora, o que, somado ao perigo de dano destacado na petição de recurso – na medida em que a parte recorrente corre risco de morte ou piora das sequelas motoras ou lesão renal, caso não faça o uso contínuo do fármaco prescrito –, faz com que esteja a merecer reforma o pronunciamento judicial atacado. 2. Antecipação de tutela recursal concedida em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1413853, 0709964-72.2021.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2022.) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. Pelas razões anteriormente expostas, também está demonstrado o preenchimento dos requisitos inerentes ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente por ter o relato médico referido no Id. 227616081 dos autos aludidos destacado, expressamente, que “o paciente tem risco de óbito e sequelas permanentes sem a medicação hemina”. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova o fornecimento, em favor de Adriano Veras de Sousa, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do medicamento Hemina (Hematina) 3mg/kg/dia, de acordo com as especificações contidas nos relatórios médicos referidos nos Id. 227616079 e Id. 227616081 dos autos aludidos. Desde logo, fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da presente ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das demais sanções na esfera penal, para o caso de desobediência. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília–DF, 18 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator